Tribunal: CARF
Processo: 10930.001198/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.001198/2009-48
ACÓRDÃO
3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RESTITUIÇÃO. SALDO DE VALORES RETIDOS NA FONTE. PERÍODO ANTERIOR
À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 413/08. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO A QUO. 4 DE JANEIRO DE 2008.
No que se refere ao saldo dos valores retidos na fonte a título das
contribuições ao PIS e da COFINS apurados em períodos anteriores à
edição da Medida Provisória no 413/2008, o direito para pleitear a
restituição só surgiu em 04 de janeiro de 2008, nos termos do artigo 5o,
§3o, da Lei no 11.727/08 e artigo 2o do Decreto no 6.662/08, sendo este,
portanto, o termo a quo a ser considerado para início do prazo decadencial
do direito de pleitear a restituição dos referidos saldos.
RESTITUIÇÃO. VALOR RETIDO NA FONTE. TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
APLICABILIDADE.
Os valores retidos na fonte a serem restituídos ou compensados serão
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao da retenção e de
juros de um por cento no mês em que houver o pagamento da restituição,
nos termos do artigo 3o, inciso I, do Decreto no 6.662/08.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
2
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
A interessada acima qualificada protocolou Pedido de Restituição de valores
retidos na fonte a título de PIS e de Cofins (fl. 03 observe-se que os números de
folha mencionados no presente processo referem-se sempre à numeração digital)
em 25/03/2009, no montante de R$ 61.481,17 (PIS) e R$ 284.033,53 (Cofins),
referente aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, assim demonstrados:

Às fls. 04/05, a Interessada anexou demonstrativo dos valores retidos por CNPJ da
fonte pagadora e data de retenção das contribuições de PIS e Cofins. Conforme se
observa do demonstrativo, são três as fontes pagadoras: 26.461.699/000180
(Conab – Companhia Nacional de Abastecimento), 64.858.525/000145 (Monsanto
do Brasil Ltda meses 5, 7, 10 e 11 de 2007) e 12.819.074/000133 (Mauricea
Alimentos do Nordeste Ltda somente no mês de set/2004). A Interessada anexou
também comprovante anual de retenção enviado pela Conab, Darf enviado pela
empresa Mauricea e comprovante anual de retenção de 2007 enviado pela
Monsanto do Brasil.
A SAORT/DRF Londrina emitiu, em 13/04/2011, o parecer de no 309, de fls.
396/402, indeferindo totalmente o valor pleiteado no ano de 2004 e deferindo
integralmente os valores solicitados nos demais anos. Em 14/04/2011 foi exarado
Despacho Decisório de fls. 403/404 acatando o parecer proposto.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
3
Consta ainda do processo a intimação de n° 598/2011 (fl. 406), de 18/04/2011,
que solicita à Contribuinte autorização para utilização do crédito deferido para
quitar os débitos tributários existentes, ainda que parcelados. Em 11/05/2011, a
Interessada não autorizou a compensação de ofício, alegando que os débitos
existentes já estavam liquidados por meio do parcelamento previsto na Medida
Provisória n° 470/2009.
Segundo fundamentação jurídica do Parecer acima mencionado, a empresa
poderia pedir restituição dos valores retidos na fonte a título de PIS e de Cofins
apurados em períodos anteriores, desde que ficasse configurada a impossibilidade
de serem deduzidos dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração.
Afirma, na sequência, que os documentos apresentados pela empresa e as DIRF
transmitidas pelas fontes pagadoras comprovam as retenções que dão origem aos
valores pedidos em restituição. No entanto, aduz que somente a confirmação da
retenção não gera o direito à restituição, pois o art. 36 da Lei n° 10.833/2003
determina que os valores de contribuições retidos são considerados como
antecipação do que for devido pela contribuinte que sofreu a retenção. Além do
mais, a restituição estaria condicionada à impossibilidade de dedução dos valores
a pagar das respectivas contribuições do mesmo mês de apuração, conforme art.
5o, caput, da Lei 11.727/2008.
Em função dos dispositivos apontados, relata a autoridade fiscal que no ano-
calendário de 2004 não se configurou a impossibilidade de dedução das retenções
dos valores devidos apurados pela empresa. Houve, segundo informações
prestadas na DCTF, valores de PIS e Cofins devidos superiores às respectivas
contribuições em alguns meses do ano. Em outros meses (fevereiro, setembro e
novembro de 2004), porém, os valores retidos foram superiores aos valores
devidos da respectiva contribuição. Todavia, mesmo para esses meses não foi
deferido à Contribuinte nenhum valor no ano de 2004, pois a empresa utilizou R$
14.605,60 (PIS) e R$ 67.136,24 (Cofins) como dedução dos valores devidos no
período de apuração 10/2004, conforme abaixo demonstrado:

Em seguida, o Parecer emitido informa que nos demais anos-calendário (2005,
2006 e 2007) a empresa não utilizou os valores retidos como dedução dos valores
devidos a título de PIS e de Cofins até 12/2010, sendo, em consequência, passiveis
de restituição. Ademais, conforme foi constatado, não há Declarações de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
4
Compensação com utilização do crédito objeto de análise no presente processo.
Por tais motivos, para os demais anos, os valores foram integralmente deferidos.
Inconformada, a Contribuinte apresentou, em 26/05/2011, impugnação,
aduzindo, em síntese, o seguinte.
Alega, inicialmente, que é equivocado o entendimento do Fisco de que a empresa
somente faria jus a esse direito caso fosse comprovada a impossibilidade da
dedução do montante retido no mês do valor da respectiva contribuição.
Diz que outro equívoco do Fisco refere-se ao fato de ter sido reconhecido apenas
os valores constantes do Parecer do SAORT da DRF de Londrina. Aduz que a
planilha ali anexada “não retrata os valores pedidos no autos do processo
administrativo em referência, devendo ser reconhecido o direito da Manifestante
em restituir todo o saldo devidamente comprovado”. Alega, a respeito, que:
Observem que este argumento foi elencado de forma restrita e fechada a
interpretação de apenas um item da legislação, não sendo analisado a natureza
jurídica e o aspecto formal da legislação em questão, que protege e normativa o
direito a restituição dos contribuintes que efetivamente comprovarem a retenção, e
tiverem saldos a restituir ou compensar perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Argumenta, na sequência, que há um direito incondicional de as empresas
buscarem a restituição dos saldos remanescentes, conforme determinaria a Lei n°
11.727/2008.
Esta lei, diz a Manifestante, impõe que os valores retidos das referidas
contribuições apuradas em períodos anteriores poderão ser restituídos ou
compensados. Alega que esta tese está de acordo com o Decreto n° 6.662/2008,
que regula a questão.
A Contribuinte impugna, na sequência, a intimação para a compensação de ofício
de débitos então existentes. Afirma que todos os débitos informados na referida
intimação foram parcelados, razão pela qual, teria o direito imediato à restituição
integral dos valores já deferidos.
Reclama, então, o direito à correção monetária integral do seu pedido.
Solicita, além da incidência da Selic, que os valores deferidos e ainda não
restituídos sejam corrigidos com juros de mora no percentual de 1% ao mês.
Solicita que seja anexada decisão fundamentada da DRJ, bem como cópia de
pareceres e etc, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Requer a retificação do Despacho Decisório, a fim de que seu pleito seja concedido
na exata forma requerida no pedido de restituição. Pede, por fim, o acolhimento
de todo o exposto e que se faça justiça.
É o relatório.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
5
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-40.083, de 03 de abril de 2013, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, deferindo-se os montantes de R$
2.405,97 (PIS) e R$ 11.104,48 (Cofins), para os meses de setembro e novembro de 2004, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Os valores de Cofins retidos na fonte só podem ser restituídos ou compensados
quando não for possível sua dedução dos valores a pagar da mesma contribuição
devida no mês de apuração.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
A prescrição do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Os valores de PIS/Pasep retidos na fonte só podem ser restituídos ou
compensados quando não for possível sua dedução dos valores a pagar da mesma
contribuição devida no mês de apuração.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
A prescrição do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por pertinente, transcrevo o seguinte excerto do v. acórdão recorrido, que bem
demonstra o direito creditório reconhecido e o litígio remanescente:
Há que se fazer, no entanto, uma ressalva em relação ao procedimento fiscal: o
indeferimento do excesso de PIS (R$ 3.767,35) e de Cofins (R$ 17.387,73) retidos e
apurados no ano de 2004. Não há fundamento no Despacho Decisório para tal
indeferimento, afinal, como demonstrado, ele excede o valor devido, não
podendo, portanto, ser deduzido.
Configurada a impossibilidade de dedução e comprovada a retenção, no meu
entender, deve ser restituído.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
6
No entanto, como o pedido foi protocolizado em 25/03/2009 já estava prescrito o
direito de a contribuinte pleitear a restituição dos valores retidos anteriores à
25/03/2004, conforme determina o art. 168 do Código Tributário Nacional. Sendo
assim, o excesso de retenção sobre o valor da contribuição devida, demonstrado
em fevereiro de 2004, não pode integrar o valor a ser reconhecido à contribuinte.
Dessa forma, entende-se que o Despacho Decisório deve ser reformado para
conceder à contribuinte os excessos de retenção de PIS e de Cofins sobre o valor
devido nos meses de setembro e novembro de 2004. Defere-se, pois, os montantes
abaixo

Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, deferindo-se os montantes de R$ 2.405,97 (PIS) e R$ 11.104,48
(Cofins), para os meses de setembro e novembro de 2004.
A recorrente Integrada Cooperativa Agroindustrial interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER o presente Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o
fim de:
a) REFORMAR a r. decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, na parte em que manteve a
prescrição, a fim de reconhecer o direito da Recorrente à restituição dos créditos
retidos de PIS e COFINS, afastando, portanto, a prescrição do 1o Trimestre de
2004;
b) HOMOLOGAR INTEGRALMENTE o Pedido de Restituição no valor de R$
345.514,70 (trezentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quatorze reais e setenta
centavos);
c) INCIDIR juros compensatórios de 1% e de correção monetária, por meio da Taxa
SELIC, sobre o crédito concedido em favor da Recorrente, nos termos do artigo 39,
§ 4o, da Lei n.o 9.250 de 27.dez.1995 c/c o art. 66, § 3o da Lei no 8.383 de
31.12.1991 e art. 108 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVAMENTE AOS FATOS GERADORES DO 1o TRIMESTRE DE
2004 – DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o entendimento exarado no v.
acórdão recorrido, sustentando que não existe prescrição no caso em tela. Para corroborar sua
alegação, apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
A decisão recorrida manteve a glosa relativamente aos créditos apurados no 1o
Trimestre de 2004 pelo fato de que a Recorrente protocolizou o Pedido de
Ressarcimento apenas em 25/03/2009, caracterizando, assim, a prescrição para
fatos geradores anteriores a 25/03/2004.
Entretanto, de acordo com os argumentos noticiados no escorço fático, a
legislação que regulamentou a possibilidade restituição ou a compensação de
valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS sobreveio
apenas no final de 2008.
No mais, em se tratando de contribuição apurada trimestralmente, o cômputo
prescricional deve considerar essa forma de apuração, tendo em vista que é neste
momento em que são apresentadas as obrigações acessórias (DACON e DCTF)
para fins de apuração e recolhimento dos tributos, quando devidos.
Com efeito, a Recorrente são apura trimestralmente as contribuições do PIS e da
Cofins, motivo pelo qual os fatos geradores são considerados a cada “três meses”
para fins de apuração, declaração e recolhimento das contribuições, inclusive é
esse o momento que considera para constituição definitiva de eventual crédito
tributário devido e não pago.
Quanto à prescrição pode-se citar como orientação a Solução de Consulta no
21/2011, conforme transcrição abaixo:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 21, DE 29 DE JULHO DE 2011 D.O.U.: 22.08.2011
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EMENTA: EXISTÊNCIA E
TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DOS CRÉDITOS REFERIDOS NO ART.
3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2001; E NO ART.3o DA LEI o 10.833,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do
Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932. Os fatos geradores dos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês
da apuração.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
8
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração;
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932; art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral (Grifou-se)
[...]
Portanto, estando a Recorrente sujeita a apuração de seus tributos de forma
trimestral, o prazo prescricional se aplica a partir do momento em que apura e
demonstra o valor do crédito tributário através das obrigações acessórias.
Para confirmar a apuração trimestral da Recorrente, segue abaixo cópia da tela
do PER/Dcomp apresentada:

E quanto à apuração das contribuições, para o Pedido de Ressarcimento a regra é
Trimestral, nos termos preconizados pela Instrução Normativa n. 1.300/20124,
motivo pelo, ainda que a competência seja mensal, a constituição do crédito
somente se perfaz a cada trimestre, coincidindo, portanto, o ressarcimento.
Em arremate, sendo a apuração trimestral um único procedimento que determina
o montante do crédito tributário devido para fins de recolhimento, somente após
esse momento que se inicia o prazo prescricional, seja para o contribuinte
requerer restituição ou ressarcimento, bem como para o Fisco exigir alguma
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
9
diferença o imposto recolhido (ou não), motivo pelo qual o prazo do protocolo de
Pedido de Ressarcimento em 25/03/2009 atende o computo prescricional para os
fatos geradores do 1o Trimestre de 2004.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que a previsão legal para restituição das
contribuições retidas na fonte por órgãos ou entidades da administração pública federal foi
introduzida com a edição da Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008. Antes só era permitida a utilização de tais valores para dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, o que gerou para diversas empresas
saldos de créditos retidos decorrentes de retenções que superavam o valor a pagar da
contribuição no mês de apuração.
Eis o teor do dispositivo que prevê a possibilidade de restituição:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo. (Grifamos)
Tal dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto no 6.662, de 25 de novembro
de 2008, que assim dispôs acerca da matéria:
Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
10
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
partir do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução de que trata o caput.
Art. 2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a
título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos
anteriores poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos
a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Grifamos)
Diante da legislação supratranscrita, verifica-se que não subsiste a alegação da
recorrente de que a apuração das contribuições para o pedido de ressarcimento seguiria a regra
trimestral, de modo que os referidos créditos só seriam apuráveis a cada trimestre, o que afastaria
o reconhecimento da “prescrição”1 no presente caso.
Com a devida vênia, a legislação é clara ao estabelecer que: (i) os valores retidos na
fonte a título das contribuições ao PIS e da COFINS, quando não for possível sua dedução dos
valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, (ii) a impossibilidade da
dedução fica configurada quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês, e (iii) a restituição poderá ser requerida à RFB a partir do
mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução.
Ademais, nos termos da Solução de Divergência Cosit no 21, de 29 de julho de 2011
– mencionada pela própria recorrente -, o termo de início para contagem do prazo “prescricional”
relativo aos direitos creditórios decorrentes da sistemática não-cumulativa de apuração das
contribuições ao PIS e da COFINS, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
Isto porque, na sistemática não-cumulativa, a legislação prevê expressamente que,
do valor apurado a título de base de cálculo das contribuições (saldo devedor), a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados nos termos da lei (saldo credor).
Trata-se do regime de compensação entre créditos e débitos, em que o contribuinte
apura, mensalmente, o valor total da contribuição devida, deduz os créditos disponíveis no
período e eventuais retenções e outras deduções permitidas, e recolhe apenas eventual tributo
remanescente.

1 O termo correto é decadência, por tratar da extinção do direito de pleitear a restituição.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
11
Em breve síntese, caso o montante a ser deduzido (saldo credor) seja superior ao
saldo devedor, quita-se integralmente o valor total da contribuição apurada com as deduções
permitidas no período, podendo o contribuinte utilizar o crédito excedente nos períodos
subsequentes ou pleitear a restituição de eventual retenção a maior. Por sua vez, sendo o saldo
devedor superior às deduções apuradas, o montante remanescente deve ser recolhido pelo
contribuinte.
Desta forma, só há de se falar na existência de eventual retenção a maior quando
aperfeiçoado o regime de compensação entre créditos e débitos, que se considera realizado no
último dia do mês de apuração.
Por outro lado, é imprescindível analisar que a legislação que disciplinou a
possibilidade de restituição de valores retidos na fonte, que não puderem ser deduzidos no
período de apuração mensal, também autorizou a restituição/compensação, a partir de 4 de
janeiro de 2008, do saldo dos valores retidos na fonte a título das contribuições ao PIS e da COFINS
apurados em períodos anteriores.
Assim, quanto ao saldo dos valores retidos na fonte a título das contribuições ao PIS
e da COFINS apurados em períodos anteriores à edição da Medida Provisória no 413/2008, o
direito para pleitear a restituição só surgiu em 04 de janeiro de 2008, sendo este o único termo a
quo possível a ser considerado para início do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição
dos referidos saldos.
Vejam que não há que se falar em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo
168, inciso I, do Código Tributário Nacional, tampouco do início do prazo de restituição na data de
retenção dos valores pleiteados, uma vez que, à época da retenção, não existia direito à
restituição, assim como, a legislação não tratou da restituição do valor retido em si (na condição
de indébito), mas apenas da restituição de eventuais saldos de valores retidos, que não puderam
ser deduzidos nos correspondentes períodos de apuração.
Desta forma, considerando o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que
estabelece que “[...] todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato
do qual se originarem”, o termo a quo do prazo decadencial para pleitear a restituição dos saldos
dos valores retidos é 04 de janeiro de 2008 e o termo ad quem é 04 de janeiro de 2013, razão pela
qual deve ser afastada a constatação de prescrição/decadência no caso em concreto.
Frise-se que não houve qualquer alegação de prescrição/decadência em sede de
Despacho Decisório, tendo sido tal matéria suscitada apenas em sede de v. acórdão recorrido, o
que corrobora a inocorrência de prescrição/decadência.
Assim, inexistindo controvérsia quanto à efetiva comprovação da retenção e da
impossibilidade de dedução no período de apuração, voto por dar provimento ao recurso neste
tópico, para reconhecer o direito creditório pleiteado relativo ao saldo de valores retidos na fonte
a título das contribuições ao PIS e da COFINS apurado no período de fevereiro de 2004.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
12
2
DO DIREITO DA RECORRENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DA INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC
Neste tópico, a recorrente sustenta que “[n]ão obstante o reconhecimento do
direito ao ressarcimento, ainda que parcial, requer-se a confirmação da aplicação do índice
próprio, com o fim de que seja reconhecido o direito à incidência de juros compensatórios de 1%
(um por cento) e de correção monetária, por meio da Taxa SELIC, sobre o crédito concedido em
favor da Recorrente, nos termos do art. 39, §4o, da Lei n.o 9.250/1995 c/c o art. 66, § 3o da Lei n.o
8.383/1991 e art. 108 do Código Tributário Nacional”.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que o Despacho Decisório reconheceu o direito ao
ressarcimento do direito creditório pleiteado acrescido da Taxa Selic a partir do mês subsequente
ao da retenção, mencionando expressamente o artigo 3o do Decreto no 6.662/08.
Por sua vez, ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido
manifestou o entendimento de que “[...] por falta de previsão legal, não cabe a aplicação de juros
de mora no percentual de 1% ao mês sobre o valor a ser restituído, como requerido pela
Interessada, mas tão somente a incidência de juros Selic, como, aliás, determinado no Despacho
Decisório”.
Ocorre que a previsão de aplicação de juros de mora está disposta no próprio
dispositivo mencionado no Despacho Decisório. Veja-se:
Art. 3o Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 1o,
serão acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao da retenção e de juros de um por
cento no mês em que houver:
I - o pagamento da restituição; ou
II - a entrega da Declaração de Compensação. (Grifamos)
Diante disto, em observância ao disposto no artigo 3o, inciso I, do Decreto no
6.662/08, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de acrescer ao valor a ser
restituído, além dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subseqüente ao da retenção – já reconhecido pelo Despacho Decisório e pelo v. acórdão recorrido
-, a aplicação de juros de um por cento no mês em que houver o pagamento da restituição.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado relativo ao saldo de valores
retidos na fonte a título das contribuições ao PIS e da COFINS apurado no período de fevereiro de
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.455 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001198/2009-48
13
2004, bem como, acrescer ao valor a ser restituído a aplicação de juros de um por cento no mês
em que houver o pagamento da restituição.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 646
DF CARF MF
Original